Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS NO LAR MATERNO. MANUTENÇÃO DA GUARDA COM O GENITOR. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela genitora contra sentença que regulamentou a guarda da filha menor, fixando-a com a genitor, com base em laudo psicossocial e relatórios técnicos. A apelante requer o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem e a nulidade da sentença, além da fixação da guarda em seu favor, ante a alegada situação desfavorável do lar paterno e o ambiente mais estável em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se o Juízo de origem era competente para processar e julgar a causa; (ii) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa ou vícios formais; (iii) verificar se é juridicamente possível reformar a sentença para conceder a guarda compartilhada, diante das condições do lar materno e dos elementos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de incompetência territorial do Juízo não prospera, pois a menor já residia no foro da comarca quando da propositura da ação, não havendo violação às regras de competência estabelecidas no CPC.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois não se verifica cerceamento de defesa, tampouco ausência de intimação para apresentação de quesitos complementares ou manifestação quanto ao laudo psicossocial, que foi devidamente considerado no processo.
5. O laudo técnico aponta que a menor encontra-se bem adaptada à casa paterna e vivencia dificuldades no ambiente materno, sendo registradas condições precárias e presença de companheiro da genitora com histórico criminal.
6. Os relatórios psicossociais e visitas domiciliares indicam instabilidade no lar materno e vínculos fragilizados da criança com a mãe, além de elementos que evidenciam maior suporte emocional, estrutural e educacional no ambiente paterno.
7. Ainda que a guarda estivesse inicialmente com a mãe, o contexto atual exige a prevalência do interesse da menor, princípio que rege as decisões em matéria de guarda, sendo inviável sua reforma para retorno ao lar materno diante dos riscos apontados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A competência territorial do foro do domicílio da menor prevalece para o julgamento da ação de guarda.
2. Não há nulidade na sentença quando garantido o contraditório e a ampla defesa, ainda que não haja manifestação expressa sobre o laudo psicossocial.
3. O interesse da criança deve prevalecer, podendo a guarda ser fixada com o genitor quando constatadas condições desfavoráveis no lar materno, ainda que a genitora tenha sido a guardiã anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 43 e 139, I; ECA, arts. 4o, 5o e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível no 1.0702.15.048753-1/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 16.03.2017; STJ, REsp 1.159.242/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.11.2010.